Tribunal: TJDFT
Processo: 0724499-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724499-40.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SISTEMA S.A RECORRIDO: LIAMAR TURISMO LTDA, GERARDO HAMILTON SANTOS PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS DE EIRELI. IMPOSSIBILIDDE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese o recorrente pretende a reforma da decisão que rejeitou a penhora de cotas pertencente ao recorrido sobre a pessoa jurídica Restaurante File &amp; Tal EIRELI ME. 2. A EIRELI se constitui por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, não sendo o capital fracionado, razão pela qual não se admite a pluralidade de sócios na constituição desse tipo de entidade. 3. Por essa razão, a ideia de divisibilidade não é aplicável à EIRELI, o que impede a penhora de cotas pretendida. 3.1. Em outras palavras, a penhora das cotas em uma EIRELI é inviabilizada por não comportar divisão e pertencer a um único sócio, nos termos da legislação que rege a espécie. 4. Além disso, o art. 861 do CPC, aplicável ao procedimento de penhora de cotas sociais, refere-se às sociedades simples ou empresária, mas não aos entes sui generis como a EIRELI. 5. Finalmente, a penhora em questão poderia ocasionar grandes prejuízos e até mesmo inviabilizar o exercício da atividade empresária, o que contraria o princípio da preservação da empresa. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 789, 835, inciso IX, e 861, todos do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de penhora de cotas da sociedade empresária organizada sob a forma de empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009